Tribunal: TJMT
Processo: 0009556-59.2019.8.11.0040
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0009556-59.2019.8.11.0040
APELANTES: WEBERTH DE ALMEIDA SANTOS e DENILSON DA SILVA SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.,
Trata-se de Apelação Criminal interposta por WEBERTH DE ALMEIDA SANTOS e DENILSON DA SILVA SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (autos no 219303), que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, impondo ao primeiro a pena de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, em regime fechado, e ao segundo a pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, em regime fechado – artigo 157, §2°. II, do Código Penal.
Ao analisar/transcrever o conjunto probatório, verifiquei não constar dos autos o vídeo de gravação das câmeras de monitoração do estabelecimento comercial “Blumenau Bebidas”, que fora gravado no dia do roubo (ID. 68988450).
Na certidão de revisão dos “autos que serão encaminhados ao egrégio Tribunal de Justiça” (ID. 68988966), consta que o CD de fls. 56 – que continha o supracitado vídeo – não possuía conteúdo.
Todavia, nas contrarrazões recursais, o Ministério Público Estadual apontou que, após o encerramento da instrução criminal, o referido vídeo foi disponibilizado pelo gabinete da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso ao órgão ministerial, através de um link, o qual não consta destes autos, in verbis:
“(...) as imagens do crime (...) foram compartilhadas ao órgão de execução quando do término da instrução pelo próprio gabinete da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, através do link do aplicativo “sharepoint”, sendo que um dos arquivos compartilhados, o nominado “1227-2016 CD PÁG.56.mp4”, de 4,64mb, contém as imagens da empreitada criminosa a que alude o órgão ministerial.” (ID. 68988958).
Desse modo, determino ao departamento responsável deste Tribunal que solicite à Comarca de origem o vídeo/link acima mencionado pelo Ministério Público Estadual [que contém as imagens de gravação das câmeras de monitoração do estabelecimento comercial “Blumenau Bebidas”].
Após, conclusos para julgamento.
Cuiabá, 17 de maio de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.